Tribunal: TCU
Processo: 044.427/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1501/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.427/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Fatima Ferreira de Castro Rios (XXX.536.467-XX); Francisca Goncalves Guimaraes (XXX.891.947-XX); Genilda Maria Bernardes Martins (XXX.845.954-XX); Gizelda Maria Bernardes (XXX.676.954-XX); Guerti Bleil (XXX.743.209-XX); Janaina Ana Rodrigues de Souza (XXX.252.657-XX); Jurema Ferreira de Queiroz (XXX.538.577-XX); Mayra Cristine Oliveira de Souza (XXX.465.612-XX); Nadir Gomes de Lima (XXX.116.947-XX); Neuza Gomes de Lima (XXX.227.827-XX); Vitoria Maria da Silva Rodrigues (XXX.996.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.